Tribunal: CARF
Processo: 10882.903131/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903131/2013-49
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.562 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão
recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903131/2013-49
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.562 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.903131/2013-49

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional -
PFN em face do Acórdão no 1401-001.915, proferido pela Primeira Turma Ordinária da 4a
Câmara, na sessão de julgamento de 21 de junho de 2017, por meio do qual o colegiado deu
provimento ao recurso voluntário a contribuinte, nos termos da ementa e dispositivo abaixo
transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2009
ESTIMATIVAS QUITADAS POR COMPENSAÇÃO DE SALDO(S) NEGATIVO(S)
DE PERÍODO(S) ANTERIOR(ES). POSSIBILIDADE.
As estimativas do IRPJ convertem-se no próprio tributo após encerramento do período
de apuração. Assim, o que se cobrará após o encerramento do exercício não é a
estimativa, e sim o próprio tributo. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 88/2014, a
compensação, por meio de declaração de compensação, de débitos de estimativas do
ano-corrente do crédito de saldo negativo apurado, pode ser executada pela PGFN,
razão pela qual o crédito formado no período pode ser reconhecido, se esta for a única
pendência apresentada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Declarou-se impedido de votar o Conselheiro José Roberto Adelino
da Silva.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, em
01/08/2017 (fl. 204), esta apresentou recurso especial em 12/09/2017 (fls. 205/212), alegando
divergência jurisprudencial quanto ao “Reconhecimento de saldo negativo formado por
estimativas quitadas por compensação não homologada ou pendente de julgamento”. Indicou
como paradigma os Acórdãos nos 1301-001.532.
O recurso foi admitido por meio do despacho do presidente da câmara a quo,
conforme despacho de admissibilidade (fls. 215/217), verbis:
[...]
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a compensação, por meio de declaração de
compensação, de débitos de estimativas do ano-corrente do crédito de saldo negativo
apurado, pode ser executada pela PGFN, razão pela qual o crédito formado no período
pode ser reconhecido, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1301-001.532, de
2014) decidiu, de modo diametralmente oposto, que é correta a glosa do saldo
negativo de IRPJ, de estimativas que teriam sido quitadas por compensação, mas que
não restaram homologadas.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.562 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.903131/2013-49

Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO o Recurso Especial interposto.
[...]
Cientificada do recurso especial da PFN e de sua admissibilidade, em 12/09/2017
(fl. 221), a contribuinte apresentou embargos de declaração que restaram rejeitados, conforme
despacho do presidente do colegiado a quo (fls. 157/260).
Na sequência apresentou suas contrarrazões (fls. 232/246) em 09/10/2017 (fl.
230), no qual alega preliminarmente a falta de interesse recursal por parte da PFN pois as
compensações de estimativas ora discutidas restaram homologadas no âmbito do processo
administrativo no 10.882.900325/2013-92, conforme informado no recurso voluntário e em sede
de embargos, o que torna despicienda a discussão de mérito do recurso fazendário.
Sustenta ainda que o acórdão trazido como paradigma analisa situação
substancialmente diversa da examinada no presente caso, pelo que o recurso não deve ser
conhecido.
No mérito, pugna pela manutenção da decisão recorrida e, ainda, caso acolhida a
pretensão da Fazenda Nacional que os autos sejam devolvidos à instância a quo para apreciação
de alegação subsidiária concernente à necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo de processo conexo no qual se discute a compensação das estimativas não
reconhecidas.
É o relatório.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.562 - CSRF/1a Turma
Processo no 10882.903131/2013-49

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte questiona o conhecimento do recurso especial alegando que o
mesmo perdeu objeto em face do quanto decidido no âmbito do processo no
10.882.900325/2013-92, no qual teriam sido reconhecidas as compensações das estimativas ora
discutidas. E, ainda, que o acórdão trazido como paradigma também não se prestaria a
caracterizar o dissídio, pois trata de situação distinta da examinada no recorrido.
Pois bem.
Independentemente da análise das alegações preliminares da contribuinte em suas
contrarrazões, verifica-se que o acórdão recorrido adotou entendimento que, posteriormente, veio
a ser consubstanciado na Súmula CARF no 1771, verbis:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). - Acórdãos Precedentes: 9101-004.841,
1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-
004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Desta feita, em face do que dispõe o art. 67, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF. no 343/2015) 2, entendo do que o recurso é incabível em face da
decisão vergastada.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

2 Art. 67.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 306
DF CARF MF
Original